Tribunal: TJDFT
Processo: 0702708-05.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA E AVALIAÇÃO. CARTA PRECATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Agravo de instrumento interposto por JAMES BERNARD AITA SILVEIRA, com pedido de antecipação de tutela recursal, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível do Guará, nos autos no 0704816-33.2024.8.07.0014, em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu a expedição de carta precatória para cumprimento por oficial de justiça de mandado de penhora e avaliação na cidade de Luziânia/GO, por entender incompatível com os princípios norteadores do rito sumaríssimo.
3. Em suas razões recursais, em síntese, o agravante alega que o art. 13, §2o, da Lei 9.099/95 prevê expressamente que os atos processuais em outras comarcas podem ser solicitados por qualquer meio idôneo de comunicação, inexistindo, assim, incompatibilidade entre a expedição de carta precatória e o rito dos Juizados. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar a expedição imediata de Carta Precatória eletrônica ao Juízo de Luziânia/GO, e, ao cabo, a reforma da decisão com a autorização de expedição da referida precatória, assegurando a efetividade da execução.
4. Decisão de ID 77160635 indeferiu o pedido de tutela recursal.
5. Sem contrarrazões ao agravo.
III– Razões de decidir.
6. Consoante art. 2o da Lei 9.099/95, o processo nos Juizados Especiais orientar-se-á pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Ou seja, as medidas direcionadas à satisfação do crédito devem ser aplicadas em conformidade com os aludidos princípios.
7. Na espécie, a pretensão do agravante não se resume a simples expedição de carta precatória, uma vez que eventual bloqueio e penhora de bens em outra Unidade da Federação exigirá medidas posteriores do juízo deprecado, inclusive a sua avaliação e alienação (artigo 845 §2o do CPC), aqui, a medida reclama dilação temporal incompatível com o rito eleito pelo agravante.
8. Nesse compasso, reiterando-se, os procedimentos exigidos até a efetiva expropriação do bem não se adequam aos princípios norteadores dos Juizados Especiais, sendo inviável a pretensão sub judice. Ressalte-se que não se trata de óbice à prestação jurisdicional, mas sim da adequada aplicação do rito sumaríssimo, especialmente no que toca à celeridade e simplicidade. A propósito, confira-se: Acórdão 1857806, 0700539-79.2024.8.07.9000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/05/2024, publicado no DJe: 20/05/2024.
IV – Dispositivo.
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.